Tribunal: TJSP
Processo: 1005016-68.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO Alienação fiduciária – Bem móvel - Processo julgado extinto, em face do pagamento do débito – Depósito judicial de montante correspondente à dívida apontada na inicial, sem manifestação posterior da autora quanto à eventual saldo devedor – Tardia a manifestação da autora acerca da existência de saldo devedor – Apelação não provida.